Tribunal: STF
Processo: ARE 1465728
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONALIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO. TEMA RG Nº 725. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO POR VIA DA TERCEIRIZAÇÃO, INCLUSIVE, COM EMPRESAS NÃO GOVERNAMENTAIS. EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTADO DO RIO DE JANEIRO E SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO DO RIO DE JANEIRO. TERCEIRIZAÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Os cargos de apoio funcional, composto pelos cargos de merendeira, zelador, servente, encarregado e vigia, e se tratam de atividades-meio na área da educação. Tais cargos foram extintos através do Decreto n° 44.405 de 2013, assim, após a extinção dos cargos vagos referentes a tais atividades-meio, resta evidente que não há mais que se falar em concurso público para o seu provimento. Os cargos de natureza técnica-administrativa, que são as funções que demandam contato direto com os alunos e que estão atreladas à função pedagógica da escola, são consideradas atividades-fim, sendo inadmissível terceirização nesses casos. O Estado réu não se desincumbiu de ônus de provar a regularidade das contratações. Provimento parcial do recurso.” (e-doc. 19).



    2. Após a manutenção do acórdão em sede de embargos de declaração (e-doc. 34), o recurso foi ratificado pelo recorrente (e-doc. 37).



    3. Nas razões do recurso, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta inviável a intervenção promovida pelo Poder Judiciário, em substituição da discricionariedade administrativa na realização das despesas públicas, ao ordenar a realização de concurso público para suprir cargos de atividades fim de estabelecimento de ensino que vêm sendo ocupados por funcionários terceirizados. Discorre sobre precedentes paradigmas acerca do tema (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Inicialmente, cumpre consignar que o pleito de origem remonta à ação civil pública proposta pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro, ora recorrido, cuja causa de pedir está assentada na aventada ilicitude do preenchimento de cargos da área de educação no âmbito municipal mediante a contratação de funcionários terceirizados.



    5. O pedido da ação coletiva, pois, busca o (i) “afastamento de todos os trabalhadores que estejam prestando serviços por imediação de Empresas, Cooperativas ou Instituições não-governamentais, em atividades próprias dos cargos existentes na educação”, a (ii) “regularização da situação funcional dos servidores que estejam em desvio de função para as atividades inerentes aos respetivos cargos de Assessoramento Técnico-Administrativo”, e a (iii) abstenção “de contratar pessoal oriundo de Empresas, Cooperativas, ou Instituições não-governamentais” (e-doc. 2, p. 15).



    6. Conquanto a pretensão pudesse, por meios indiretos, visar ao melhoramento da educação municipal, é de se notar que seu móvel principal é outro, relativo à ilicitude da contratação interposta, sem a realização de concurso público. 



    7. Nesta linha, a Turma Julgadora assentou seus fundamentos quanto à chancelada inadmissibilidade da terceirização da atividade-fim, para acolher o pedido. Ilustro com passagem da fundamentação e com parte dispositiva, transcritos a seguir:



    “Do outro lado estão os cargos de natureza técnica-administrativa, que são as funções que demandam contato direto com os alunos e que estão atreladas à função pedagógica da escola (Secretários Escolares, Orientador Educacional, Coordenador Pedagógico, Agente de Leitura, auxiliar de Secretaria, Agente de Pessoal, Instrutor Escolar, dentre outros) e, portanto, são consideradas atividades-fim, sendo inadmissível terceirização nesses casos.” (e-doc. 19, p. 6).



    (...)



    “Diante de todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para determinar a não contratação de pessoal oriundo de Empresas, Cooperativas, Instituições não governamentais e demais prestadores de serviços para o exercício de funções típicas dos cargos efetivos existentes na Secretaria de Educação, bem como determinar a realização de concurso público para provimento dos cargos de Assessoramento Técnico-Administrativo, cujas funções são essenciais à atividade de ensino, como Datilógrafos, Secretários de Escola, Agentes Administrativos, Inspetores, Bibliotecários, Agente de Pessoal, Secretários Escolares, Orientador Educacional, Coordenador Pedagógico, Agente de Leitura, Escolar, dentre outros.” (e-doc. 19, p. 9).



    8. Numa primeira vista, sobressai a divergência do aresto impugnado com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser “lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019).



    9. Nada obstante, é imperioso que o caso seja solucionado a partir das peculiaridades das contratações realizadas pelo Estado, de modo que sejam considerados os cargos e empresas interpostas de maneira específica, observado o princípio do concurso público, em cotejo com o que fixado no leading case do RE nº 958.252-RG/MG, em que admitida a terceirização, inclusive, quanto à modulação de efeitos nele estabelecida. Neste último aspecto, cabe destacar:



    “Ementa: TERCEIROS E QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 725 – CONSTITUCIONALIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUPOSTOS VÍCIOS NO ENUNCIADO DA TESE JURÍDICA FIXADA E NA PARTE SUBJETIVA DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO QUE REFLETE FIELMENTE A COMPREENSÃO DA CORRENTE MAJORITÁRIA DO COLEGIADO, CONSIDERADOS OS LIMITES DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL EM ANÁLISE. TESE PELA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO QUE CONSTITUÍA ELEMENTO ESSENCIAL DA PRETENSÃO ARTICULADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ORIGEM. ARGUIÇÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ACOLHIMENTO. POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA QUE IMPÕE A APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA EXCLUSIVAMENTE AOS PROCESSOS EM CURSO NA DATA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE. 1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, a teor das irresignação da embargante, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC. Precedentes: RE 663.696 ED-segundos, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04/08/2021; RE 855.178 ED, Tribunal Pleno, Rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16/04/2020; RE 718.874 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/09/2018. 2. In casu, não se verificam quaisquer vícios no acórdão embargado, na medida em que o enunciado da tese jurídica fixada reflete fielmente a compreensão da corrente majoritária dos Ministros deste Supremo Tribunal Federal acerca da específica questão constitucional controvertida, no sentido da constitucionalidade da terceirização e da existência de liberdade das empresas na definição de estratégias produtivas à luz dos princípios constitucionais da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa (CF, artigos 1º, IV, e 170). 3. Inexistentes, outrossim, omissões na parte subjetiva do julgado embargado, haja vista ser a tese da inconstitucionalidade da terceirização de atividades-fim da empresa ré elemento essencial e estruturador de toda a pretensão articulada na ação civil pública de origem. 4. Haja vista o longo tempo de vigência da Súmula 331 do TST, impõe-se, em atenção ao postulado da segurança jurídica, a modulação dos efeitos da tese vinculante fixada no presente julgado, de modo a afastar sua aplicação aos processos que já haviam transitado em julgado na dada da conclusão do julgamento do mérito do presente recurso extraordinário, na forma prevista pelo §13 do art. 525 do CPC. 5. Embargos de declaração providos em parte, com o fim de modular os efeitos do julgamento para assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado.”



    (RE nº 958.252-RG-ED-terceiros/MG, Tema RG nº 725, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04/07/2022, p. 24/08/2022; destaque acrescido).



    10. No ponto, em relevo a sistemática instituída no art. 1.040 do Código de Processo Civil, quanto à possibilidade de retratação da Turma Julgadora, ou negativa de seguimento pelo Órgão da Presidência ou Vice-Presidência do Tribunal a quo. Confira-se: 



    “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: 



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; 



    II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;”



    11. Ante o exposto, determino a devolução do processo à origem, para que se cumpra o art. 1.040 do CPC, à luz do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator